Tribunal: TJPA
Processo: 0815148-98.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815148-98.2022.8.14.0028

APELANTE: SAMUEL DA SILVA AMORIM

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual a parte autora alegou abusividade dos juros remuneratórios, capitalização indevida e ilegalidade na cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista, com pedido de repetição do indébito e afastamento da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a revelia da instituição financeira autoriza a procedência dos pedidos revisionais; (ii) estabelecer se houve prova da abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização de juros e das tarifas contratuais cobradas; e (iii) determinar se é cabível a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre os contratos bancários não dispensa a parte autora de comprovar concretamente a abusividade alegada, e a revelia não conduz, por si só, à procedência do pedido.

4.

Os juros remuneratórios não podem ser revistos sem demonstração técnica de abusividade relevante em relação à média de mercado, que constitui parâmetro referencial, e a capitalização é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a MP nº 2.170-36/2001.

5.

A tarifa de cadastro, a tarifa de avaliação do bem, o registro de contrato e o seguro prestamista são, em tese, admitidos pela jurisprudência, e, no caso, o contrato discrimina expressamente tais encargos, sem prova de ausência de prestação do serviço, venda casada, onerosidade excessiva ou vício de consentimento.

6.

Inexistindo prova de cobrança indevida, não cabe repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia da instituição financeira não afasta o ônus do consumidor de comprovar a abusividade dos encargos contratuais em ação revisional.

2. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, e a capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a MP nº 2.170-36/2001.

3. As tarifas contratuais e o seguro prestamista são válidos quando previstos no contrato e não há prova de irregularidade concreta na cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V, 51 e 51, § 1º; CPC, arts. 344, 345, IV, e 373, I; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Tema Repetitivo nº 27; STJ, Tema 972; STJ, REsp nº 1.578.553/SP e correlatos, Tema 958; STJ, AgInt no REsp nº 2.035.980/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
SAMUEL DA SILVA AMORIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento ajuizada em face de
BANCO ITAUCARD S.A.
, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, em demanda voltada à revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, com questionamento acerca de juros, capitalização e encargos contratuais.

Inicialmente, o autor ajuizou Ação Revisional De Contrato De Financiamento C/C Consignação Em Pagamento e Pedido de Tutela Antecipada, sustentando a existência de abusividades em financiamento veicular celebrado com o banco réu. Alegou incidência de juros excessivos, capitalização mensal indevida e cobrança de encargos reputados ilegais, como tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato, seguro prestamista e IOF. Requereu gratuidade de justiça, inversão do ônus da prova, revisão contratual, repetição do indébito e afastamento da mora.

Na sequência, oportunamente intimado, o réu não contestou a inicial. Sobreveio sentença que reconheceu a incidência das normas consumeristas à relação jurídica, mas afastou a procedência dos pedidos, ao fundamento de que a revelia não implica, por si só, acolhimento automático da pretensão, notadamente diante da ausência de demonstração concreta da abusividade alegada. O juízo concluiu inexistirem elementos suficientes para revisão dos juros, das tarifas e da capitalização, julgando improcedente a demanda.

Em seguida, o autor interpôs apelação, sustentando a necessidade de reforma integral da sentença. Defendeu que a validade formal do contrato não impede o controle judicial das cláusulas, invocando princípios da boa-fé, transparência e direito à informação. Reiterou a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, postulando sua limitação, e renovou a insurgência contra a cobrança de tarifas contratuais, especialmente registro de contrato, avaliação do bem, seguro prestamista e tarifa de cadastro, ao argumento de onerosidade excessiva.

Por fim, o Banco Itaucard S.A. apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, impugnação à gratuidade de justiça deferida ao autor. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, afirmando que o contrato foi celebrado com ciência das cláusulas, taxas e encargos, sem demonstração de abusividade apta a justificar revisão judicial. Sustentou a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, bem como da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação, do registro contratual e do seguro prestamista, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação da legalidade da cobrança de tarifas bancárias inseridas em contrato de financiamento com alienação fiduciária, notadamente aquelas relativas a registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro, bem como à análise da existência de abusividade decorrente da ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e da eventual onerosidade excessiva, além da possibilidade de restituição dos valores pagos pelo consumidor, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífica a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, as cláusulas contratuais submetem-se ao controle de legalidade e eventual abusividade, nos termos dos arts. 6º, V, e 51 do CDC.

Todavia, a intervenção judicial nos contratos bancários não prescinde da demonstração concreta de abusividade. O controle jurisdicional não pode se fundar em presunções genéricas, devendo observar o ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Ainda que o réu não tenha apresentado contestação, a revelia não conduz, automaticamente, à procedência dos pedidos, sobretudo quando as alegações demandam demonstração técnica e se confrontam com o próprio conteúdo documental acostado aos autos. A sentença, nesse ponto, andou bem ao consignar que a presunção do art. 344 do CPC não afasta a incidência do art. 345, IV, do mesmo diploma.

De plano, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça suscitada em contrarrazões. A parte autora instruiu a inicial com declaração de hipossuficiência e documentos pessoais e laborais, tendo o benefício sido deferido na origem, inexistindo, nesta fase, demonstração segura de alteração da situação econômica ou de fraude apta a justificar sua revogação.

No mérito, não assiste razão ao apelante.

No que concerne à taxa de juros remuneratórios, não se verifica nos autos prova de que tenha sido aplicada taxa diversa da pactuada. A alegação recursal de que a taxa efetiva seria abusiva não veio acompanhada de prova técnica idônea, tampouco de demonstração de que o percentual ultrapasse, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. O instrumento contratual indica, com clareza, taxa de juros mensal de 2,13% a.m. e anual de 28,77% a.a., além de informar o CET de 34,39% a.a., tudo de forma expressa nas condições específicas da operação.

Sobre isso, a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui referencial comparativo, não limite obrigatório. A eventualidade de simples divergência numérica não autoriza, automaticamente, a intervenção judicial no pacto celebrado.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo nº 27), a revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada – colocando como critério a fixação da taxa em uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado –, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos. Vejamos (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ÔNUS DA PROVA, INVERSÃO. PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDOLE ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua índole abusiva com base nas peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
[...]

(AREsp n. 2.834.985/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão da taxa de juros remuneratórios, segundo a jurisprudência do STJ, só é admitida em casos excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva (STJ, Temas Repetitivos nº 27 e 234). No presente caso, a taxa de juros pactuada (2,00% a.m. e 26,89% a.a.) é até mesmo inferior à média de mercado, para a mesma modalidade de contrato e período, conforme publicado pelo Bacen (2,01% a.m. e 27,47% a.a.), não havendo, portanto, abusividade.
O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Anatocismo ilícito decorrente da utilização da Tabela Price como método de amortização do saldo devedor não verificado. A Tabela Price não implica capitalização de juros, consistindo basicamente em fórmula usada para amortizar o capital mediante o pagamento de parcelas fixas que se desdobram, sendo parte de juros e parte de capital. Precedentes desta C. Câmara. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A revisão das taxas de juros remuneratórios só é possível em situações excepcionais, com demonstração cabal de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva;
2. A Tabela Price não implica capitalização de juros, sendo apenas um sistema de amortização em prestações fixas".

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026891420248260372 Monte Mor, Relator: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 02/12/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO APELO. [...]
5. Ausência de prova da taxa de juros efetiva ou de qualquer estudo técnico que demonstrasse discrepância em relação à média de mercado. 6. Alegações genéricas não autorizam a revisão judicial dos encargos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. A não apresentação do contrato pela instituição financeira não supre a omissão probatória do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido revisional julgado improcedente. Tese de julgamento:
"1. A revisão judicial de contrato bancário exige prova mínima da abusividade dos encargos pactuados.
2. Alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração técnica ou da taxa de juros efetiva, não autorizam a revisão contratual, ainda que ausente a juntada do contrato pela instituição financeira."

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00003652720238173000, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 09/09/2025, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC))

No que se refere à capitalização dos juros, o contrato foi firmado em data posterior à edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. O instrumento contratual dispõe expressamente, na cláusula 3, que a dívida será acrescida de juros remuneratórios, “capitalizados diariamente”, e o próprio quadro-resumo apresenta taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, circunstância que evidencia a pactuação válida da capitalização, nos moldes da jurisprudência consolidada.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 539 e 541), é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Não há nos autos demonstração de ausência de pactuação ou de irregularidade formal quanto à capitalização. Incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos que culminaram na fixação do Tema 972, consolidou o entendimento de que é válida sua cobrança, desde que realizada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Nos autos, não há prova de que a cobrança tenha ocorrido em desconformidade com tal orientação, nem que se trate de exação reiterada ou desvinculada do início da relação contratual. Ao contrário, o contrato, nas condições específicas, contém campo próprio de “opção pela contratação da tarifa de cadastro – financiada”, assinalado positivamente, no valor de R$ 847,00, e a cláusula 5.5 define a tarifa de contratação/cadastro como despesa decorrente da realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e tratamento de informações cadastrais necessárias à operação.

No tocante às tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, o Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP e correlatos) assentou a validade, em regra, dessas cobranças, admitindo-se o controle de eventual abusividade no caso concreto, especialmente quando demonstrada a inexistência da prestação do serviço ou a ocorrência de onerosidade excessiva. Entretanto, a parte apelante não comprovou que os serviços não tenham sido prestados, tampouco demonstrou desproporcionalidade manifesta dos valores cobrados. A alegação genérica de abusividade, desacompanhada de prova concreta, não se mostra suficiente para afastar a presunção de legitimidade do contrato regularmente celebrado.

Mais que isso: o contrato expressamente prevê, nas condições específicas da operação, a cobrança de tarifa de avaliação de bens, no valor de R$ 639,00, com opção positiva do consumidor, e de registro de contrato, no valor de R$ 368,33. A cláusula 5.2 descreve a tarifa de avaliação como correspondente ao “laudo com avaliação do bem oferecido em garantia, no caso de veículos usados”, ao passo que a cláusula 6.3 estabelece que os registros necessários à emissão do CRV deverão ser realizados pelo cliente junto ao órgão de trânsito competente, podendo o credor, a critério do cliente e quando houver tal exigência, efetuar o repasse dos valores devidos aos respectivos prestadores de serviço, hipótese em que os custos serão financiados no CET. Ou seja, o próprio instrumento demonstra que não se cuida de imposição oculta ou cobrança desconectada da operação, mas de encargos expressamente discriminados e aceitos.

No que diz respeito ao seguro prestamista, observa-se que inexiste qualquer elemento que demonstre imposição obrigatória ou prática de venda casada. Ao revés, o contrato é expresso ao consignar, no item B.6 das condições específicas, a rubrica “Seguro(s) – financiados”, com discriminação da seguradora, do produto “Proteção Financeira” e do respectivo prêmio de R$ 1.783,49, ao lado de marcação específica de adesão; e a cláusula 5.8.1 dispõe textualmente: “É facultada ao Cliente, se pessoa física, a contratação de seguro de vida da modalidade prestamista (‘Proteção Financeira’)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da contratação do seguro quando facultativa, sendo vedada apenas a imposição compulsória ao consumidor. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL VÁLIDO NÃO ABSOLUTO. TEMA N. 27/STJ. CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061 .530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes premissas relativas aos juros remuneratórios: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura; II) aos contratos de mútuo bancário não se aplicam às disposições do art. 591, c/c o art. 406, ambos do CC/2002; e III) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 2. No referido julgado, firmou-se ainda a tese de que: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema n. 27/STJ). 3. Na oportunidade, quando da análise da caracterização do abuso dos juros remuneratórios, deixou-se clara a inviabilidade de se criar um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso. 4. O Tribunal de origem se alinha ao entendimento do STJ firmado no Tema n. 27/STJ, em que a relatora expressamente consignou que: "A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos", o que evidencia que escapa do campo de competência do STJ a avaliação de sua abusividade, ante o óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
5. Nos mesmos óbices incorre a alegação de ilegalidade do seguro contratado, visto que o Tribunal de origem também não apurou a existência de venda casada para declarar sua irregularidade.
Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2035980 MS 2022/0342189-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Portanto, a mera existência da cobrança não é suficiente para caracterizar irregularidade.

Além disso, o contrato apresenta a informação relativa ao Custo Efetivo Total (CET), indicador que reúne todos os encargos financeiros da operação e cuja divulgação é exigida pela regulamentação do Banco Central do Brasil, reforçando a transparência da contratação. A cláusula 4.2, inclusive, registra que o cliente declara ter tomado ciência do CET previamente à contratação, por meio da planilha utilizada para seu cálculo, bem como dos fluxos considerados.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central possui natureza meramente referencial, não constituindo limite vinculante às instituições financeiras. Assim como a eventual fixação de encargos e tarifas em valor superior à média não implica, por si só, abusividade, especialmente quando ausente demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor.

Ademais, incumbe ao próprio consumidor, no exercício de sua autonomia privada, avaliar as condições ofertadas pelas instituições financeiras e optar por aquela que melhor atenda aos seus interesses, não cabendo ao Poder Judiciário intervir em situações nas quais não se evidencie ilegalidade ou abuso manifesto, sob pena de indevida ingerência na livre dinâmica do mercado.

Registre-se, ainda, que o contrato foi firmado de forma livre, não havendo nos autos elementos que indiquem vício de consentimento, alteração superveniente das circunstâncias ou quebra da base objetiva do negócio jurídico apta a autorizar sua revisão. A simples insatisfação com o encargo assumido não constitui fundamento jurídico bastante para a intervenção judicial. No caso concreto, o instrumento contratual demonstra adesão eletrônica regular, com assinatura, biometria facial, geolocalização e protocolo de validação, inexistindo qualquer indício minimamente consistente de vício de consentimento.

Inexistindo prova de cobrança indevida, não há falar em restituição de valores, seja na forma simples, seja em dobro, esta última dependente, inclusive, de comprovação de má-fé.

Diante desse contexto, não se identifica ilegalidade ou abusividade apta a ensejar a reforma da sentença. A decisão de primeiro grau apreciou adequadamente as questões suscitadas, observando a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a demanda.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença,
observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando, contudo
,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026